Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante aponta contradição no acórdão, pois, defende a tese de que o Código de Trânsito Brasileiro derrogou a Lei das Contravenções Penais, nas infrações penais cometidas na direção de veículo automotor, sendo atípica a conduta do embargante.
4. Sem razão. O acórdão foi claro ao fundamentar a independência das esferas administrativa e penal, estabelecendo, no item 4 do Acórdão que “o Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII) não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.”
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.